Tribunal: STF
Processo: Pet 11108
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada por prevenção ao Inq. 4.781/DF, a partir de reportagem publicada no jornal “O Globo” no dia 14/3/2023, sob o título “ABIN CONFIRMA USO DE PROGRAMA SECRETO QUE MONITOROU ALVOS DURANTE GOVERNO BOLSONARO”.



    Em 23/1/2025, por meio do Ofício nº 261159/2025 – CGCINT/DIP/PF, a Polícia Federal encaminhou relatório das diligências realizadas, bem como solicitou “prazo para realização das diligências faltantes, em especial, perícia criminal federal e realização de oitivas” (fl. 1.191), o que deferi em 4/2/2025.



    Em 12/6/2025, a autoridade policial encaminhou aos autos o relatório final da investigação (fls. 1.923-1.924).



    Determinei o levantamento do sigilo dos autos desta Pet 11.108/DF (fls. 1932-1933).



    A Defesa de CARLOS AFONSO GONÇALVES GOMES COELHO requereu “a disponibilização imediata e o deferimento do acesso à integralidade dos registros das diligências já realizadas e encaminhadas pela Polícia Federal a esse Juízo em 12/06/25, incluindo àquelas relacionadas aos dados bancários e fiscais” (eDoc. 218), o que deferi em 10/7/2025 (eDoc. 237).



    Neste requerimento, a Defesa de CARLOS AFONSO GONÇALVES GOMES COELHO requer “o esclarecimento do despacho de 10/07/2025 (eDoc. 238), a fim de viabilizar o acesso integral às mídias, registros e documentos audiovisuais ou digitais incorporados aos autos do inquérito, que se encontram em sigilo, nos termos do deferimento já concedido com base na Súmula Vinculante nº 14/STF” (eDoc. 354).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 21, IX, do RiSTF, JULGO PREJUDICADO o pedido formulado pela Defesa de CARLOS AFONSO GONÇALVES GOMES COELHO uma vez que a presente investigação tramita de forma pública e os defensores do investigado constam como devidamente habilitados (art. 93, IX, da CF/88), ressaltando que em relação aos procedimentos sigilosos apensados, os advogados regularmente habilitados podem obter cópias das mídias e documentos que se encontram acautelados na Gerência de Processos Originários Criminais, diretamente junto à Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE, nos termos da decisão de 10/7/2025. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente